Tribunal: TJDFT
Processo: 0706115-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706115-72.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ROSA DE SOUZA BONFIM REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA DE SOUZA CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral do tema referente ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005/RJ – Tema 1002, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJ-e de 10/8/2018), o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019